Tribunal: TJMT
Processo: 1012019-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1012019-43.2020.811.0000
Recorrente: LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA
Recorrido: MATUZALEM PEREIRA LUBSCHINSKI MILHOMEM
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 65828957) interposto por LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, com a seguinte ementa (id. 54668991):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA POSSE ANTERIOR E ESBULHO – PROVA DOCUMENTAL – AUTO DE CONSTATAÇÃO NO MESMO SENTIDO – ARTIGO 561 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se a inicial está devidamente instruída com documentos comprobatórios dos requisitos elencados no artigo 561 do CPC, deve ser deferida a liminar na Ação Possessória, sobretudo quando precedida e Auto de Constatação que, além da posse anterior pela família do agravado, reconhecida pelos próprios ocupantes, também confirma o recente esbulho por eles praticado (art. 562 do CPC).” (AI no 1012019-43.2020.811.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Redator: Des. RUBNES DE OLIVERA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 19/08/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme decisão de id. 62830463.
O recorrente sustenta em suas razões, que houve violação a Alega violação: (i) aos arts. 942, caput e §§ 1o a 3o, II, do CPC, diante do encerramento da sessão de julgamento do mérito do agravo de instrumento, ao invés de prossegui-la com a presença de outros julgadores para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial não unânime; (ii) ao art. 562 do CPC, diante da imprescindibilidade da realização de audiência prévia de justificação para o deferimento da liminar reintegração de posse e (iii) aos arts. 145, II e III; 146 e 148, II do CPC.
Pedido de efeito suspensivo ao recurso especial indeferido (id. 70748492).
Recurso tempestivo (id. 66113997). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 70606965. Contrarrazões (id. 66911454) pelo não seguimento.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, “in casu”, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
No caso, o recorrente mencionou que o acórdão teria violado aos arts. 145, II e III; 146 e 148, II do CPC, que tratam do impedimento e suspeição. Entretanto, registre-se que a alegada ofensa a esses dispositivos apareceram registradas apenas na primeira folha de interposição ao recursal, não havendo outras menções ao longo das razões expostas no recurso especial.
Verifica-se que o recorrente apenas mencionou tais dispositivos que entendeu violados, porém deixou de discorrer sobre a alegada violação. Diante disso, impossível compreender a exata extensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice da Súmula 284/STF (aplicável por analogia a esta via recursal), que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. GRATIFICAÇÃO INERENTE AO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ARTS. 145 E 420 DO CPC. QUESTIONAMENTOS ACERCA DA FORMAÇÃO TÉCNICA DO PERITO DO JUÍZO E DO LAUDO PERICIAL. SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. (...) 4. O apelo nobre apenas indicou a suposta violação do artigo 420 do CPC, todavia não foi apresentado qualquer argumento que respalde a efetivo prejuízo da recorrente. É assente nesta Corte Superior que "Revelam-se deficientes as razões do recurso especial quando o recorrente não aponta, de forma inequívoca, os motivos pelos quais considera violado o dispositivo de lei federal, fazendo incidir a Súmula 284 do STF (REsp 797.839/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31/05/2007)". 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 67.224/RO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. em 05/06/2012, DJe 12/06/2012)” (grifei).
Diante desse quadro, o recurso especial não merece seguimento quanto a esse ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF).
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, contudo, impossibilitando o cabimento de Recurso Especial em face de acórdão proferido em sede de tutela provisória, dado o caráter precário da decisão.
No caso dos autos, o acórdão deste Sodalício manteve a decisão liminar de reintegração de posse de imóvel rural, por estarem preenchidos os requisitos legais. Portanto, neste caso, trata-se de decisão provisória, o que impede o seguimento do presente recurso ante o óbice da Sumula 735/STF (aplicável por analogia a esta via recursal):
“Súmula 735/STF. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO JULGADO QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa" (AgRg na MC 24.533/TO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1845996/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da aplicação das Súmulas 315/STJ e ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas. (...) IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de acordo com o disposto sumula 735 do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, pois "é sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal" (AgRg no REsp n. 1.159.745/DF, Segunda Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 21/05/2010). Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EAREsp 1517299/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, j. em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
Portanto, ante a natureza precária da decisão, o recurso, também, não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Ademais, não fossem esses argumentos, a toda evidencia que, para alterar a conclusão do órgão fracionário deste Sodalício, o qual manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área rural de 97ha, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Nesse mesmo sentido, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE LIMINAR. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes. 2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF). 3. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp n. 1.639.314/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017), o que não ocorreu no caso. 4. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.7/STJ). 6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, deferindo a liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1427544/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 29/10/2019, DJe 07/11/2019)” (grifei).
Diante desse quadro, o recurso especial não merece seguimento por demandar a necessária incursão em matéria fático-probatória.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Consigne-se que a decisão deste Sodalício não esta dissonante das decisões proferidas pela Corte Superior. Senão vejamos:
O acórdão deste Sodalício confirmou decisão liminar de reintegração de posse, assentando que na origem, o pedido inicial estaria suficientemente instruído e, ademais, a concessão da liminar se deu após auto de constatação, oportunidade em que se confirmou tratar-se de invasão por parte do requerido/recorrente.
A “contrario sensu”, a Corte Superior de Justiça só entende imprescindível a realização da audiência de justificação nas hipóteses em que a inicial esteja a míngua de provas a embasar a ordem liminar reintegratória. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. ANULAÇÃO. ATOS SUBSEQUENTES. DEPENDÊNCIA. ANÁLISE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos no 2 e 3/STJ). 2. Nas hipóteses em que a petição inicial não traz provas suficientes para embasar a expedição do mandado liminar de reintegração ou manutenção na posse, deve ser marcada audiência de justificação antes da análise do pedido liminar, permitindo-se ao autor comprovar suas alegações. 3. Nos termos do artigo 281 do CPC/2015, anulado o ato, consideram-se sem nenhum efeito todos os subsequentes atos que dele dependam, sem prejuízo dos que dele sejam independentes. 4. A análise acerca da impossibilidade de aproveitamento dos atos processuais já realizados, diante da dependência em relação ao ato anulado, deve ser feita pelo juízo de primeiro grau, pois refoge ao âmbito do recurso especial. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1741898/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 25/03/2019, DJe 29/03/2019)” (grifei).
No que atine técnica de ampliação do (art. 942 do CPC), assim manifestou-se o órgão fracionário deste Tribunal:
“(...) Diferentemente do que aduz o embargante, e conforme dispõe o art. 942 do CPC, que ele próprio transcreveu, em Agravo de Instrumento a técnica de ampliação só é empregada na hipótese de julgamento parcial do mérito, que não é o caso destes autos, em que foi apenas concedida a liminar postulada na Ação Possessória.
Nesse sentido:
‘[...]
2. A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, §3°, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença.
[...]’ (STJ, REsp 1654813-SP, Rela Mina Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 29-6-2020)”.
A conclusão do órgão fracionário deste Sodalício está em perfeita consonância com as orientações da Corte Superior de Justiça. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO IMÓVEL DEVEDOR.. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumprimento de sentença. 2. A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, §3°, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença. (...). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1654813/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)”. Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a técnica de ampliação do colegiado deve ser aplicada nas hipóteses de julgamento não unânime de apelação; ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença; e agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito, hipóteses que não ocorreram no caso dos autos.
Portanto, por qualquer ângulo que se observe, o presente recurso está fadado à negativa de seguimento.
Isto posto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça